Tribunal: TCU
Processo: 029.849/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar concedida pelo Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 56/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à reversão de pensão militar em favor das sras. Nadir Rosa Domingos Lopes, Neisa Roberto Rosa, Nerise Roberto de Lima e Neusa Roberto Rosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Nerise Roberto de Lima para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 56/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão militar de interesse das sras. Nadir Rosa Domingos Lopes, Neisa Roberto Rosa, Nerise Roberto de Lima, Neusa Roberto Rosa e Quitéria Fernandes da Silva; 9.3. dar ciência desta deliberação às interessadas e ao órgão de origem.